Tribunal: STF
Processo: RHC 260003
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Acesso a dados de celular. Alegação de coação para fornecimento de senha. Autorização judicial prévia. Ausência de provas de ilegalidade. Princípio do pas de nullité sans grief. Inovação recursal. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve a validade da diligência de busca e apreensão em aparelho celular, afastando alegação de coação policial para obtenção de senha e indeferindo pedido de reconhecimento de nulidade processual.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de coação para fornecimento de senha de celular autoriza o reconhecimento de nulidade da prova; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de prejuízo impede a decretação de nulidade, à luz do art. 563 do CPP; e (iii) determinar se inovação recursal em agravo regimental pode ser conhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A autorização judicial para acesso aos dados do aparelho celular torna desnecessário o consentimento do investigado para desbloqueio, de modo que a alegada coação não invalida a diligência.



    4. A mera alegação de constrangimento, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não autoriza a anulação de ato processual nem justifica revisão da decisão das instâncias ordinárias, sendo vedado em habeas corpus o reexame de fatos e provas.



    5. O princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa ou ao processo.



    6. Argumentos inovadores suscitados apenas no agravo regimental configuram inovação recursal, não podendo ser apreciados sob pena de supressão de instância.



    7. A decisão impugnada está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF sobre o tema.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPP, art. 563.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018; HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021; HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018; RHC nº 216.250-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/07/2022; HC nº 216.321-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023; HC nº 212.835-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, j. 15/08/2023.